Tribunal: TJSP
Processo: 1005082-56.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação reparatória de danos imateriais em razão de indevida negativação cadastral" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre a apelante e a empresa cedente – Comprovada a origem e regularidade do débito negativado, que foi regularmente cedido

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação reparatória de danos imateriais em razão de indevida negativação cadastral" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre a apelante e a empresa cedente – Comprovada a origem e regularidade do débito negativado, que foi regularmente cedido ao apelado – Existência de prévia comunicação – Apelado que se desincumbiu de seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso II, do CPC – Negativação que se deu em exercício regular de direito – Dano moral não configurado – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291174
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005082-56.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA JOSÉ
RIBEIRO
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA), é
apelado
FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
MULTISEGMENTOS
NPL
IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005082-56.2019.8.26.0704 -Voto no 39266
2
VOTO 39266
APELAÇÃO N° 1005082-56.2019.8.26.0704
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA
DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: MÔNICA DE CASSIA THOMAZ PEREZ REIS LOBO
APELANTE
: MARIA JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS
APELADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS
MULTISEGUIMENTOS
NPL
IPANEMA
VI
-
NÃO
PADRONIZADO
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO
Apelação
“Ação reparatória de danos
imateriais em razão de indevida negativação cadastral”

Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a
demanda Inadmissibilidade Aplicação das regras do CDC
Incontroversa existência de relação jurídica entre a apelante e
a empresa cedente – Comprovada a origem e regularidade do
débito negativado, que foi regularmente cedido ao apelado
Existência de prévia comunicação
Apelado que se
desincumbiu de seu ônus probatório, previsto no artigo 373,
inciso II, do CPC
Negativação que se deu em exercício
regular de direito Dano moral não configurado Honorários
advocatícios majorados Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005082-56.2019.8.26.0704 -Voto no 39266
3
1) Cuida-se de “ação reparatória de danos imateriais em
razão de indevida negativação cadastral” (fls. 01/17) julgada improcedente (fls.
129/132), cujo relatório fica adotado.
A apelação é de MARIA JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS (fls.
135/145).
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o fundamento de que os documentos apresentados pelo apelado se referem
a débito diverso do impugnado pela apelante, possuindo diferente número de
contrato e valor diverso do apontado na negativação combatida.
Aduz que diante das apontadas inconsistências, está
configurada a existência de ofensa ao disposto nos artigos 6o, inciso III e 43,
ambos do CDC, bem como que o apelado não se desincumbiu de seu ônus
probatório.
Salienta que não foi apresentada a cópia do contrato que
ensejou a negativação, e que se convencendo de seu equívoco, o próprio
apelado retirou a negativação impugnada, o que não afasta o seu dever de
ressarcir os danos causados à apelante, na forma do artigo 14 “caput” do CDC.
Diz que o apelado deve responder pela inscrição irregular,
nos termos da Lei no 15.659/2015, sendo inaplicável o disposto na Súmula 359
do STJ, sendo que a negativação indevida gera danos morais “in re ipsa”, que
comportam reparação, conforme precedentes jurisprudenciais colacionados.
O apelado apresentou contrarrazões em fls. 149/155.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (fls. 158/159). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme
certidão de fls. 160.
Recurso regularmente processado, todavia ausente o preparo
por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça (fls. 28).
É o relatório.
2) O exame dos autos revela que a apelante ajuizou “ação
reparatória de danos imateriais em razão de indevida negativação cadastral” (fls.
01/17), sob o argumento de que foi surpreendida pela inclusão de seu nome no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005082-56.2019.8.26.0704 -Voto no 39266
4
sistema cadastral de restrição ao crédito, em razão de débito indevido e que não
foi previamente comunicado.
Houve contestação (fls. 33/48), com a juntada de documentos
(fls. 87/104), e réplica (fls. 112/120).
Sobreveio
a
r.
sentença
(fls.
129/132),
que
julgou
improcedente a demanda, por entender que restou comprovada a origem e
regularidade do débito impugnado, inexistindo dano moral passível de reparação.
Diante da sucumbência, a apelante foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento)
do valor da causa.
Daí a irresignação da apelante, que não comporta
provimento.
Com efeito, no caso vertente não restam dúvidas de que são
aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos
da Súmula 297 do STJ.
Todavia, o simples fato de serem aplicáveis as regras do
CDC, por si só, não autoriza a automática inversão do ônus da prova,
especialmente diante da ausência de verossimilhança nas alegações da
apelante, requisito indispensável previsto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC.
Contudo, por se tratar de ação fundada em fato negativo, não
seria razoável exigir da apelante a produção de prova negativa, no sentido de que
não é responsável pelo débito impugnado.
Assim, tendo a apelante alegado que desconhece o débito
indicado na negativação em fls. 25/27, cabia ao Fundo de Investimento apelado
comprovar sua origem e regularidade, nos termos do artigo 373, inciso II, do
CPC.
A análise da consulta em fls. 25/27 revela que no dia
21/05/2018 o Fundo de Investimento apelado incluiu o nome da apelante junto
aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de R$ 1.487,11
(um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e onze centavos), relativo ao
contrato/fatura no 16108805, com vencimento em 11/08/2014.
Entretanto, para comprovar a origem e regularidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005082-56.2019.8.26.0704 -Voto no 39266
5
débito, o Fundo de Investimento apelado apresentou cópia do registro da cessão
de crédito realizada pela “Via Varejo S/A” (fls. 87), cópia da carta de comunicação
informando sobre a inserção da negativação (fls. 88/89), cópias do “Contrato de
Venda Financiada”, “Ficha para Aprovação de Crédito” e “Planilha de
Demonstração de Custo Efetivo Total”, todos regularmente assinados pela
apelante (fls. 95/99), além de cópia do documento pessoal exibido no momento
da contratação (fls. 100/101).
Dessa forma, conforme bem salientou a nobre magistrada de
primeiro grau, está regularmente comprovada a efetiva existência de relação
jurídica entre a apelante e a empresa “Via Varejo S/A”, consubstanciada no
“Contrato de Venda Financiada” em fls. 95/96, registrado sob o no
2113020016.712-3, firmado em 11/06/2014 para financiamento de produtos no
valor total de R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), a serem pagos em 12
(doze) prestações fixas no valor de R$ 106,70 (cento e seis reais e setenta
centavos), em que houve o adimplemento apenas da primeira parcela, conforme
informado em fls. 94.
Além disso, está comprovado pela certidão em fls. 87 que em
15/12/2017 a empresa credora cedeu o crédito objeto do contrato no
21130200167123, no valor de R$ 1.024,65 (um mil e vinte e quatro reais e
sessenta e cinco centavos) para o Fundo de Investimento apelado, que enviou
regular notificação antes de efetuar a negativação do nome da apelante,
conforme correspondência em fls. 88/89.
Portanto, comprovada a origem e regularidade do débito
negativado, que foi regularmente atualizado, ainda que exista pequena
divergência em relação ao número do contrato informado (que o Fundo de
Investimento apelado alega que se deu em razão da cessão), é possível concluir
que a negativação se deu em exercício regular de direito, inexistindo ofensa ao
disposto nos artigos 6o ou 43, ambos do CDC.
Por outro lado, além da apelante não negar a existência de
relação jurídica com a empresa cedente, não comprovou o eventual
adimplemento das parcelas expressamente pactuadas, se insurgindo contra a
negativação sem qualquer justificativa plausível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005082-56.2019.8.26.0704 -Voto no 39266
6
Sendo assim, conforme bem constou da r. sentença, diante
da comprovada existência de relação jurídica entre a apelante e a empresa
cedente, bem como da regular cessão do crédito, resta suficientemente
demonstrada a origem e legitimidade do débito, inexistindo irregularidade na
negativação, que foi previamente comunicada, não havendo que se falar em
danos morais.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Alegação de inscrição indevida do
nome nos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de
improcedência. Pretensão de reforma da r. sentença. DESCABIMENTO:
Comprovação do débito que deu causa à negativação. A falta de notificação não
invalida a cessão do crédito e nem a cobrança. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO.” (AP 1053278-26.2019.8.26.0100, Relator Des. Israel Góes dos
Anjos, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 27/02/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais. (...). Cadastro de
inadimplentes. Apontamento regular. Relação regida pelo CDC, o que não
acarreta a procedência do pedido, ausente a verossimilhança nas alegações do
autor. Réu que apresentou cópia do termo de adesão ao cartão de crédito
Mastercard, onde consta a assinatura do autor, acompanhado de documento
pessoal. Sendo regular o débito e inexistindo prova do adimplemento, a inscrição
em rol de inadimplentes é exercício regular de direito. Manutenção de multa
decorrente de comportamento de má-fé, por tentar o demandante alterar a
verdade dos fatos. Valor fixado, no entanto, que mostrou-se elevado, sendo
prudente a redução para um salário mínimo em favor da parte ré. Recurso
parcialmente provido.” (AP 1014097-18.2019.8.26.0003, Relator Des. Helio Faria,
Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 18/02/2020).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação do ilustre
procurador da apelante, as razões expendidas no recurso não se prestam a
abalar os fundamentos da r. sentença recorrida.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005082-56.2019.8.26.0704 -Voto no 39266
7
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora MÔNICA DE CASSIA
THOMAZ PEREZ REIS LOBO, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do Fundo de Investimento
apelado serem majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado
da causa, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC (fls. 28).
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator